Tribunal: STJ
Processo: 0193269-73.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1007082 - RS (2025/0193269-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: L D (PRESO)
ADVOGADOS
: LAURO ANTONIO AULER - RS098197
RENATO LUÍS DELLA VECHIA - RS109363
ANTÔNIO DACAMPO NETO - RS121329
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP).
UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DO RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO.
NECESSECIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO
IMPROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração quando assim manejado.
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a materialidade e
a autoria delitiva estão demonstradas, com base no
boletim de ocorrência, na escuta especializada e na
farta e segura prova oral colhida nos autos da ação
penal,
não
tendo
o
agravante
apresentado
contraprova suficiente.
3. Rever a conclusão das instâncias de origem
significa incursão em matéria fático-probatória,
inviável em
.
habeas corpus
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
18/09/2025
24/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50849061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:23:50
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 804b78f3-11ea-495b-a855-9d017faa5053

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50849061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:23:50
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 804b78f3-11ea-495b-a855-9d017faa5053

AgRg no HABEAS CORPUS No 1007082 - RS (2025/0193269-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: L D (PRESO)
ADVOGADOS
: LAURO ANTONIO AULER - RS098197
RENATO LUÍS DELLA VECHIA - RS109363
ANTÔNIO DACAMPO NETO - RS121329
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP).
UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DO RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO.
NECESSECIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO
IMPROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração quando assim manejado.
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a materialidade e
a autoria delitiva estão demonstradas, com base no
boletim de ocorrência, na escuta especializada e na
farta e segura prova oral colhida nos autos da ação
penal,
não
tendo
o
agravante
apresentado
contraprova suficiente.
3. Rever a conclusão das instâncias de origem
significa incursão em matéria fático-probatória,
inviável em
.
habeas corpus
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50594770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 16:49:39
Código de Controle do Documento: ac214321-8906-48e1-94a6-8115ef896631

Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de L. D. contra a
decisão que não conheceu do
, por entender ter havido
habeas corpus
supressão de instância, já que a impetração foi manejada como sucedâneo de
recurso próprio (fls. 75-81).
A parte agravante defende a possibilidade de impetração do habeas
como sucedâneo recursal "naquelas hipóteses excepcionais, quando
corpus
líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação, exatamente como ocorre
no caso em apreço" (fl. 92).
É o relatório.
VOTO
O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o habeas
não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto
corpus
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim
manejado.
Observem-se, a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; AgRg no HC
22/10/2024
n. 874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
;
20/8/2024
AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, DJe de
; AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator
29/2/2024
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
27/6/2024
Ademais, no caso em exame, não se verifica a ocorrência de
ilegalidade flagrante, tampouco situação excepcional apta a atrair a concessão
da impetração de ofício.
Segundo a decisão de fls. 75-81, a materialidade e a autoria delitiva
estão demonstradas, com base no boletim de ocorrência, na escuta
especializada e na farta e segura prova oral colhida nos autos da ação penal,
não tendo o agravante apresentado contraprova suficiente.
Portanto, a responsabilidade criminal do agravante em relação aos
fatos imputados decorre das conclusões alcançadas pelas instâncias
antecedentes com base nos elementos de convicção extraídos da prova
produzida ao longo da instrução criminal, em especial do depoimento da vítima.
Especificamente no que se refere à ausência de prova pericial, o
Tribunal de origem fundamentou satisfatoriamente o ponto, valendo citar o
seguinte fragmento (fls. 41-48, destaquei):
Documento eletrônico VDA50594770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 16:49:39
Código de Controle do Documento: ac214321-8906-48e1-94a6-8115ef896631

À análise do
, pois.
pleito absolutório
Não colhe.
Isso porque a existência material e autoria do injusto vieram
demonstradas por meio dos elementos coligidos no curso da
instrução, sendo que, por conter o devido equacionamento,
transcrevo trecho da sentença proferida pela Juíza de Direito
Milena Motta DE Carvalho, passando a integrar o presente como
razões de decidir, com o que evito desnecessária repetição:
[...]
Estas as razões pelas quais confirmo o édito condenatório nos
moldes em que proferido, da prova reunida podendo-se concluir
para além da dúvida razoável que o réu L., com 51 anos de
idade à época em que iniciadas as investidas, por incontáveis
vezes ao longo de aproximadamente 09 anos praticou atos
libidinosos em detrimento de sua filha que, no início, contava
com 05 anos de idade, perdurando as agressões - que variavam
desde toques lascivos em seu corpo até breves penetrações -
até que a menina completasse 14 anos.
Especificamente no que toca à argumentação de ausência de
laudo pericial detectando vestígios de ato libidinoso, ressalto que
as modalidades de abusos descritas na denúncia não deixam
necessariamente marcas perceptíveis, inclusive quando as
penetrações eram, como frisou a infante, breves, não havendo
correspondência inequívoca, portanto, entre a ausência
submissão a específico exame e a inocorrência de infração
contra a dignidade sexual.
Ademais, com a adoção do sistema da persuasão racional pelo
Código de Processo Penal, afastou-se a ideia de hierarquia e
prévia tarifação entre os meios probantes. A orientação ganhou
reforço na Exposição de Motivos do mencionado Estatuto ao
pontuar que nenhum substrato terá valor decisivo ou
necessariamente maior prestígio que outro, podendo o juiz
convencer-se fundamentadamente a partir do exame dos
elementos que compuserem os autos.
Nesse sentido o item VII do mencionado texto ao enfatizar que
“[...] Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi
legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que
outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes
dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a
nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade
.
material [...]”
Daí porque este Órgão Fracionário vem adotando entendimento
no sentido de que a realização de exame de corpo de delito, a
depender das particularidades do caso, seria prescindível, sendo
certo, portanto, que na hipótese sob análise, os demais
substratos angariados demonstram o cometimento dos ilícitos
penais previstos no artigo 217-A, caput, do Decreto-Lei no 2.848
.
/40 pelo réu
Documento eletrônico VDA50594770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 16:49:39
Código de Controle do Documento: ac214321-8906-48e1-94a6-8115ef896631

O Superior Tribunal de Justiça entende pela desnecessidade de laudo
pericial quando houver depoimento da vítima ancorado em outros elementos do
processo.
No ponto (destaquei):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
. VALOR
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA
CONGRUÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. FATOS NARRADOS
NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO
DA ACUSAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, em que o agravante questiona a condenação pelo
crime de estupro de vulnerável, alegando ausência de provas
suficientes e violação ao princípio da congruência em relação ao
art. 384 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o
depoimento da vítima, corroborado por outros testemunhos, é
suficiente para fundamentar a condenação; e (ii) avaliar se a
aplicação do art. 384 do CPP foi respeitada, considerando o
princípio da congruência entre a acusação e a condenação. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais, tem
valor probatório relevante, pois esses crimes frequentemente
ocorrem sem testemunhas diretas e não deixam vestígios
físicos. A jurisprudência do STJ considera dispensável a
existência de laudo pericial para a comprovação da
materialidade do crime, desde que o depoimento da vítima seja
coerente e corroborado por outros elementos de prova.
4. No caso concreto, os depoimentos de familiares e outros
testemunhos reforçam a credibilidade da narrativa da vítima,
afastando a hipótese de fragilidade probatória alegada pela
defesa.
5. Em relação ao art. 384 do CPP, o entendimento consolidado é
de que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e
não da capitulação jurídica. A aplicação de agravantes ou
qualificadoras que sejam compatíveis com os fatos descritos na
acusação não viola o princípio da congruência.
IV. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
(AREsp n. 2.557.441/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/12/2024
16/12/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
DE
ESTUPRO
.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
VULNERÁVEL
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
DE LAUDO
PARA ATESTAR A
DESNECESSIDADE
PERICIAL
MATERIALIDADE DO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
Documento eletrônico VDA50594770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 16:49:39
Código de Controle do Documento: ac214321-8906-48e1-94a6-8115ef896631

fundamentos.
2. A condenação do agravante foi fundamentada nos elementos
de provas constantes dos autos, de modo que a alteração da
conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em
elementos de fatos e provas, o que é vedado em habeas corpus.
3. Destaca-se, ainda, que "em crimes cometidos na
clandestinidade, sem a presença de qualquer (ou mesmo pouca)
testemunha, a palavra da vítima assume especial relevo como
meio de
nos termos do entendimento desta Corte" (AgRg
prova,
no HC n. 837.319/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
24/5/2024
4. De mais a mais, "não é possível afastar a materialidade do
crime de
de
na hipótese de o laudo
estupro
vulnerável
pericial
concluir pela ausência de vestígios de prática sexual ou, mesmo
diante da ausência de exame de corpo de delito. Primeiro,
porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a
prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
Segundo, nos crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência
desta Corte Superior entende ser possível atestar a
materialidade e a autoria delitiva por outros meios de
a
prova,
despeito da inexistência de
" (AgRg no HC n.
prova pericial
847.588/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
15/4/2024
18/4/2024
5. Agravo regimental improvido.
(AgRG no HC n. 928.393/RN, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, j. em
, DJe de
.)
16/9/2024
19/9/2024
Rever a conclusão das instâncias de origem significa incursão em
matéria fático-probatória, inviável em
.
habeas corpus
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
ACERVO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DEFESA
TÉCNICA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Após a análise das provas que instruíram o feito, produzidas
sob o crivo do contraditório, as instâncias antecedentes
concluíram pela configuração do delito de estupro de vulnerável,
em continuidade delitiva, pelo qual o paciente foi condenado,
notadamente com base na prova oral produzida. Para se infirmar
tal conclusão é necessário imiscuir-se no exame do acervo
probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior
Tribunal apreciar o pedido formulado no
.
writ
2. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpu
s tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito
de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das
alegações, não comportando dilação probatória, como no caso.
[...]
(AgRg no HC n. 876.650/CE, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
–
18/3/2024
20/3/2024
grifo próprio.)
Documento eletrônico VDA50594770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 16:49:39
Código de Controle do Documento: ac214321-8906-48e1-94a6-8115ef896631

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA50594770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 16:49:39
Código de Controle do Documento: ac214321-8906-48e1-94a6-8115ef896631

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.007.082 / RS
Número Registro: 2025/0193269-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50026160820248210050
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANTONIO DACAMPO NETO
ADVOGADOS : LAURO ANTONIO AULER - RS098197
RENATO LUÍS DELLA VECHIA - RS109363
ANTÔNIO DACAMPO NETO - RS121329
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: L D (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : L D (PRESO)
ADVOGADOS : LAURO ANTONIO AULER - RS098197
RENATO LUÍS DELLA VECHIA - RS109363
ANTÔNIO DACAMPO NETO - RS121329
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA50818248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:41:31
Código de Controle do Documento: 8289b407-034f-49ee-9c9f-ff2f42340669

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:41:31
Código de Controle do Documento: 8289b407-034f-49ee-9c9f-ff2f42340669